Tribunal: TJSP
Processo: 2360433-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pedido de reforma rejeitado.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em fase de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer. A recorrente alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pedido de reforma rejeitado.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em fase de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer. A recorrente alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da execução.
III. Razões de Decidir
3. A ilegitimidade passiva e a ausência de grupo econômico já foram rechaçadas em decisão anterior, com trânsito em julgado.
4. A medida constritiva ocorreu devido ao não cumprimento da obrigação fixada no título judicial executado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva da recorrente foi confirmada em decisão anterior. 2. A penhora é válida devido ao não cumprimento da obrigação."
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1123651-19.2018.8.26.0100; Relator: Enéas Costa Garcia; 1a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 17/10/2022.